Tribunal: TJSP
Processo: 1008725-03.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização do dano moral – Diploma já entregue à aluna, pelo que ficou prejudicada a alegada incompetência da Justiça Comum Estadual para julgamento da questão – Dano moral, decorrente da demora excessiva na entrega do diploma, reconhecido – Indenização fixada em R$ 5.000,00 que não

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização do dano moral – Diploma já entregue à aluna, pelo que ficou prejudicada a alegada incompetência da Justiça Comum Estadual para julgamento da questão – Dano moral, decorrente da demora excessiva na entrega do diploma, reconhecido – Indenização fixada em R$ 5.000,00 que não comporta majoração – Apelação não provida, com observação.